Tribunal: TJDFT
Processo: 0714601-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714601-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - EPP AGRAVADO: ESTILO GLASS - DF VIDROS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - EPP (demandante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada em desfavor de ESTILO GLASS - DF VIDROS EIRELI, processo n. 0716644-70.2021.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD, com repetição reiteradas , o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 155269613 dos autos de origem): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por CENTRAL PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - EPP em desfavor de ESTILO GLASS DF EIRELI, todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 154982744, requer a parte autora a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. Decido. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ademais, verifico que o credor não comprovou eventual alteração da situação financeira do devedor que justificasse a renovação de medidas constritivas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 131016215, encaminhando o presente feito ao arquivo provisório.” Inconformado, o demandante recorre. Aduz que a pesquisa reiterada ao sistema SISBAJUD, denominada de “teimosinha”, é uma ferramenta necessária a obtenção do crédito perseguido e não adimplido pelo devedor/agravado. Cita precedentes da Corte a abonarem a sua tese. Ao final pugna pelo efeito suspensivo, e no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID 45859297). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, constata-se que, muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, trata-se de exame a ser realizado caso a caso. No caso concreto, não verifico urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada, uma vez que o processo já se encontrava suspenso, e não há notícia de iminente ato judicial tendente a extingui-lo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. Portanto, a hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator